Tribunal: TJDFT
Processo: 0719183-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719183-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIANNA BARBOSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A NEGROS. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Rejeita-se a preliminar em que o apelante defende a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário com a contratante (Petróleo Brasileiro S/A - “Petrobrás”), uma vez que a banca examinadora é a responsável pela avaliação por heteroidentificação contra a qual a autora se insurgiu na petição inicial, devendo figurar, portanto, no polo passivo da demanda voltada contra o resultado da referida avaliação. Não bastasse isso, ainda que a Petróleo Brasileiro S/A (“Petrobrás”) fosse indicada no polo passivo da ação, não haveria qualquer razão a amparar a modificação da competência para processamento e julgamento da demanda para a Justiça Federal, conforme inteligência das Súmulas 517 e 556 do STF e 42 do STJ e observância ao que dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. 2. Não é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo dos atos praticados pela banca examinadora do certame para além do exame da legalidade dos atos por ela praticados. 3. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (ADC 41, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017). 4. Verificando-se que a banca examinadora agiu em conformidade com o edital, tendo realizado avaliação das características fenotípicas da candidata e justificado de forma fundamentada as razões pelas quais entendeu que ela, com base no critério estabelecido no edital, não poderia ser enquadrada como cotista para fins de concorrer nas vagas destinadas a negros no certame, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo que excluiu a candidata da lista de cotistas. 5. Diante da presunção de legitimidade que recai sobre os atos administrativos, incumbia à autora demonstrar cabalmente a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que, no momento da avaliação, constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo na lista de cotistas, o que não ocorreu. 6. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e provida. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 53414881. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 344, 348, 355, inciso II, e 1.009, § 1o, todos do CPC, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sob o argumento de que, dado o julgamento antecipado da lide pelo juízo de 1o grau, não lhe foi oportunizada a produção de provas acerca de sua ilegal reprovação na etapa da heteroidentificação de concurso público. Aponta contrariedade aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Daniel Barbosa Santos, OAB/DF 13.147 (ID 55009045). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que "O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Esclareço que, detectada a ausência da GRU e do comprovante de pagamento (ID 54397812), a recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 54397816), mas não cumpriu a determinação, juntando o comprovante de pagamento simples (ID 54437696). Já decidiu o STJ que “É deserto o recurso especial se a parte, mesmo após intimada para regularizar o preparo, não o faz corretamente.” (AgInt no AREsp 2.234.491/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1°/6/2023). Ressalte-se, ainda, que "A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa." (AgInt nos EDcl no AREsp 2.054.401/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos." Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, descaberia dar seguimento ao recurso especial em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colheria o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 344, 348, 355, inciso II, e 1.009, § 1o, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46230552): “(...) Nesse contexto, da detida análise dos autos, não se constata a ocorrência de ilegalidade na avaliação realizada pela banca examinadora acerca da não confirmação da autodeclaração da candidata como negra no procedimento de heteroidentificação. Da leitura do edital de abertura do concurso público (ID 41642410), conforme relatado acima, constou a previsão de que a autodeclaração do candidato como negro no momento da inscrição, embora gozasse de presunção relativa de veracidade, deveria ser confirmada por procedimento de heteroidentificação (itens 3.2.1.4. e 3.2.1.4.1) (...) No tocante ao procedimento de heteroidentificação, previu-se expressamente no edital que ele consistiria na identificação por terceiros da condição autodeclarada pelo candidato (item 3.2.2.2). Informou-se, ainda, que a comissão avaliadora utilizaria exclusivamente o critério fenotípico para aferir a condição autodeclarada (item 3.2.2.5.1) e que, em caso de não ser considerado negro pela comissão, o candidato seria eliminado da lista de cotistas (item 3.2.2.7). No parecer da comissão de heteroidentificação, essa justificou que considerou o autor como não cotista, porque “A aparência do(a) candidato(a) NÃO é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital de abertura, levando-se em consideração os seguintes aspectos: cor da pele (sem artifícios); textura dos cabelos (sem artifícios); fisionomia. A candidata não apresenta características fenotípicas compatíveis com as exigências do edital” (ID 41642419). Foi interposto recurso administrativo pela autora (ID 41642418), em razão do qual os membros da comissão avaliadora mantiveram a decisão pela negativa de cota racial, em decisão fundamentada (ID 41642420). Assim, verifica-se que a banca examinadora agiu em conformidade com o edital, tendo realizado avaliação das características fenotípicas da candidata e justificado de forma fundamentada as razões pelas quais entendeu que a apelada, com base no critério estabelecido no edital, não poderia ser enquadrada como cotista para fins de concorrer nas vagas destinadas a negros no certame. Por conta disso, não se verifica razão para afastar as conclusões da banca examinadora após a avaliação por heteroidentificação. Ademais, observa-se que houve o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que foi oportunizado à autora interpor recurso administrativo em face da decisão questionada, tendo havido resposta ao recurso, com os pareceres dos membros da banca examinadora.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas do edital e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo no que tange à suposta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Por fim, indefiro o pedido de ID 55009045, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021